Tribunal: TJBA
Processo: 0505729-22.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505729-22.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ISA MARCIA ALVES SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE PESSOA NUNES DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra Acórdão que negou provimento à Apelação por ele interposta, mantendo sentença concessiva da segurança parcial, para determinar a implantação, no prazo de trinta dias, da gratificação denominada “Estabilidade Econômica” em favor da servidora impetrante, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar teses jurídicas levantadas na Apelação, notadamente relativas à legalidade da vantagem funcional, à autotutela administrativa e à inaplicabilidade da garantia da irredutibilidade de vencimentos a verbas tidas por ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à complementação do julgado com finalidade prequestionadora.

4. As alegações do Município embargante foram devidamente analisadas e afastadas pelo acórdão recorrido, que reconheceu a ilegalidade da supressão da vantagem funcional sem prévio processo administrativo, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica (CF, art. 5º, LV).

5. A decisão embargada também abordou expressamente a natureza incorporada da vantagem de estabilidade econômica, paga por mais de uma década, e a proteção decorrente da estabilidade das relações jurídicas, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.

6. O Acórdão enfrentou a tese da autotutela administrativa, rejeitando sua aplicação automática nos casos em que há supressão de direito funcional sem observância do devido processo legal, conforme sedimentado na jurisprudência do STF e STJ.

7. O objetivo de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de Embargos de Declaração, conforme entendimento consolidado do STJ. Ainda assim, conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento, mesmo na hipótese de rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0505729-22.2017.8.05.0039
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como embargada,
ISA MÁRCIA ALVES SANTOS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)